Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Apelação cível. Ação popular. Litispendência configurada. Na análise da identidade do polo ativo das demandas coletivas leva-se em conta os possíveis beneficiários da sentença, uma vez que se trata de substituição processual por legitimado extraordinário.